Tribunal: TJBA
Processo: 8177819-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177819-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. TELAS SISTÊMICAS. PROVA INSUFICIENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS RESTRITIVOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385 STJ. INVERSÃO DO ÔNUS. CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8177819-95.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUELI DOS SANTOS PEREIRA e como apelada OI S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,